Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724978-87.2021.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Banco Alfa S/A Danielle Cristina de Abreu Silva Deborah Macedo Ferreira Gomes F.F.G.J. S.A.D.A.F.G. Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Financeira alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Banco Alfa S/A (Id. 42054943) e por Danielle Cristina de Abreu Silva e outros (Id. 41917233) contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas sociedades anônimas aludidas (Id. 41706357). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator